Tribunal: TJSP
Processo: 1009634-64.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Direito de vizinhança. Poluição acústica. Obrigação de não fazer. Tutela deferida. R. sentença de procedência, com apelo só do corréu. Barulho excessivo e falta de estrutura de acessibilidade que teria causado transtornos aos moradores da região. Conjunto probatório favorável à tese dos autores. Sentença mantida. Art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se

Ementa:
Direito de vizinhança. Poluição acústica. Obrigação de não fazer. Tutela deferida. R. sentença de procedência, com apelo só do corréu. Barulho excessivo e falta de estrutura de acessibilidade que teria causado transtornos aos moradores da região. Conjunto probatório favorável à tese dos autores. Sentença mantida. Art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao apelo do requerido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000884050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009634-64.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante Z SOARES PESQUEIRO ME, são apelados ROBERTO
RODRIGUES TRAPÉ, LUIS ANTONIO CASTELLI e ARMANDO
SALVADOR FALANGHE.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROSANGELA TELLES (Presidente sem voto),
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CAMPOS PETRONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
COMARCA DE CAMPINAS
APTE.: Z. SOARES PESQUEIRO ME - (corré)
APDOS: ROBERTO RODRIGUES TRAPÉ e outros - (autores)
JUIZ DR. RAFAEL SAVIANO PIROZZI
VOTO No 37.851
EMENTA:
Direito
de
vizinhança.

Poluição
acústica.
Obrigação de não fazer. Tutela deferida. R.
sentença de procedência, com apelo só do corréu.
Barulho
excessivo
e
falta
de
estrutura
de
acessibilidade que teria causado transtornos aos
moradores da região. Conjunto probatório favorável
à tese dos autores. Sentença mantida. Art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se
provimento ao apelo do requerido.
Trata-se de apelação interposta contra r.
sentença de fls. 661/667, cujo relatório adoto, onde julgada
procedente a demanda para condenar o corréu, Z. Soares
Pesqueiro ME (nome fantasia Costelão Fogo de Chão), à
obrigação de fazer de se abster de realizar todo e qualquer
novo evento com música ao vivo ou qualquer tipo de
poluição sonora que possa gerar interferências prejudiciais
ao sossego dos requerentes, confirmando-se a tutela
anteriormente concedida.
O decreto judicial sujeitou o vencido ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios da parte adversa, arbitrados em 10%
do valor atualizado da causa.
Embargos declaratórios, fls. 672/676, acolhidos
para fixar verba sucumbencial em R$ 5.000,00.
Inconformada, apela só a requerida vencida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
fls. 679/684. Preliminarmente, aduz a existência de acordo
entre o dono do imóvel e também sócio do recorrente nos
eventos. Assim, a apelante deve ser beneficiada pela
referida avença, com extinção do feito por perda
superveniente do interesse. No mérito, requer a
improcedência da demanda, pois não comprovada nos autos
a produção de ruídos acima do permitido.
Contrarrazões, fls. 687/697.
Recurso recebido, eis que tempestivo e
preparado.
Processo administrativo perante a Prefeitura,
fls. 45/78. Abaixo assinado dos vizinhos, fls. 33/35.
Fotografias, fls. 29/33. B.O. Policial, fls. 37/42. Auto de
infração e multa, fls. 101 e 168. Laudo pericial produzido
pelos autores, fls. 174/187(Engenheiro Laércio Levantese,
CREA 0605010415). Tutela deferida, fls. 193/194.
Saneador, fl. 561. Depoimentos orais, fls. 608/624.
Contestação, fls. 223/225 e 227/229. Réplica,
fls. 232/234 e 235/238.
Acordo firmado com o corréu, Orlando Barbutti
Filho, no qual os autores reconheceram que o imóvel era
arrendado para o apelante, que desocupou, e já se encontra
arrendado para terceiro, bem como isentaram o corréu
Orlando de responsabilidade por multas de eventos
ocorridos no curso do processo, por entenderem ser de
responsabilidade do apelante, contra o qual prosseguirá o
feito. Homologação, fl. 535.
Valor da causa R$ 1.000,00, em 02.04.14, fl.
11.
Prevenção deste Relator, fl. 505.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Oposição ao JV, fl.710.
É o relatório, em complementação ao de fls.
672/676.
A apelante perdeu a oportunidade de solução
amigável, ao não comparecer na audiência, 23.03.17, fls.
531/532.
Reporto-me aos nossos Votos no 28.958 e
31.303, fls. 510 e 523/526.
A r. sentença está fundamentada, dentro da
razoabilidade e deu correta solução à lide, desmerecendo
guarida o inconformismo da recorrente.
De início, afasta-se a pretensão de que o
acordo firmado em audiência deve ser aproveitado à corré,
ora apelante.
A apelante sustenta que o acordo celebrado
entre acionantes e o correquerido, proprietário do imóvel e
também sócio do recorrente nos eventos, teria o condão de
beneficiá-la, bem como a extinção do feito.
No entanto, não comporta acolhimento, tendo
em vista que foi homologado o prosseguimento do feito em
face da apelante.
Destaca-se ainda que não trouxe aos autos
documentos que comprovassem que o correquerido era
sócio nos eventos realizados na sua propriedade.
Os documentos de fls. 411/453 e 443/554
apontados pela requerida como suficientes a demonstrar a
referida relação entre as partes, não são aptos, pois versam
sobre as declarações prestadas em termo circunstanciado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
B.O. Policial.
Portanto, não há como reconhecer a alegada
perda do interesse superveniente.
Repita-se não há como estender a eficácia do
acordo a alguém que não participou do instrumento. Ou seja,
a eficácia e validade da avença produz efeitos materiais
apenas entre acordantes. A transação não pode afetar
direitos de terceiro.
Aplicáveis, portanto, os arts. 843 e 844 do
Código Civil, a seguir reproduzidos: “Art. 843. A transação
interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem,
apenas se declaram ou reconhecem direitos” e Art. 844. “A
transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela
intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível”
No mesmo sentido:
INDENIZATÓRIA

r.
despacho
saneador
que
rejeitou
as
preliminares deduzidas pelos réus
insurgência. ACORDO

transação homologada entre as autoras e um dos corréus
pretensão ao decreto de extinção da ação, sob alegação de
efeitos extensivos aos demais corréus
descabimento

acordo que deixou consignado os nomes das partes interessadas

agravantes
que
não
participaram
da
respectiva avença - impossibilidade de extensão de eficácia
do instrumento a terceiros inteligência dos arts. 843 e 844
do Código Civil - precedentes deste E. TSJP - despacho mantido
recurso não provido. ILEGITIMIDADE PASSIVA
acidente de
veículos contrato de transporte pretensão ao reconhecimento de
ilegitimidade passiva da proprietária do veículo não acolhimento
responsabilidade solidária entre o condutor e o proprietário do
veículo
culpa in elegendo e in vigilando do proprietário

precedentes do STJ - despacho mantido
recurso não provido.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE
indeferimento em primeiro grau

insurgência impossibilidade relação de consumo art. 88 do CDC
precedentes do STJ despacho mantido recurso não provido.
DISPOSITIVO recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2222427-12.2019.8.26.0000;
Relator:
Achile
Alesina;
Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5a.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro:
23/07/2020)
No mais, de rigor a procedência da demanda.
É ação de obrigação de não fazer fundada na
perturbação do sossego por barulho excessivo.
Narra a peça vestibular que a requerida estaria
localizada no imóvel vizinho ao dos autores, realizando
eventos aos finais de semana com shows de música ao vivo,
com volume extremamente elevado e enorme circulação de
pessoas, principalmente aos domingos, o que vem
perturbando a paz e o sossego dos requerentes e da
vizinhança.
Pois bem.
Incontroversa a realização de diversos eventos
na vizinhança, inclusive com contratação de dupla sertaneja,
fls. 25/28, com grande circulação de pessoas, fls. 29/31.
Certo que o parecer técnico trazido pelos
demandantes fora produzido unilateralmente, fls. 174/187, de
forma que deve ser apreciado com reservas e com os
demais elementos dos autos, já que não teve a parte
adversa
oportunidade
para
impugná-lo,
não
tendo
participado de sua produção.
No
entanto,
analisando
os
documentos
carreados aos autos, verifica-se que foram juntadas
fotografias do evento, reconhecida pela testemunha, Antônio
Barbutti, fls. 610/615, que confirmou a presença de grande
quantidade de pessoas nas festas, da colocação de palco,
caixas de sons e dupla sertaneja.
A testemunha do réu, Paulo Soares da Silva,
ouvida em juízo, também confirmou que havia caixa de som
acústica (fl. 619) e que o som era audível de sua residência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
(fl. 620).
Foram
realizados
B.O.
Policial,
abaixo
assinado, foi autuado com multa, fls. 101 e 168, foi realizado
procedimento para fiscalização de alvarás para shows, fls.
79/100.
Assim, o que se vê é que o réu não se
desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito dos acionantes, nos
termos do art. 373, inc. II, do CPC.
Com efeito, fica mantida a r. sentença que
condenou o requerido na obrigação de não fazer, para se
abster de produzir ruído excessivo, para que não perturbe o
sossego, nos termos do art. 1277, do CC.
Apenas para melhor ilustrar a questão,
confiram-se os seguintes julgados que seguem, sempre com
negritos nossos:
Direito de vizinhança. Obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência.
Perturbação do sossego em razão dos ruídos excessivos
causados pela distribuidora de carnes no exercício irregular
das atividades. Fator lesivo ao direito do autor. Pretensão da
ré à anulação da sentença. Alegação de violação ao contraditório e à
ampla defesa por não ter sido realizado último laudo pericial de
aferição dos ruídos. Não reconhecimento. Observância do princípio
da razoável duração do processo. Conjunto probatório suficiente nos
autos e que corrobora a tese do autor, constando laudos de
medição anterior e durante a instrução do processo indicando níveis
de ruídos que ultrapassam os limites legais. Prova testemunhal que
confirma ruídos exacerbados em horários em que a empresa não
poderia estar operando. Dever de indenizar. Recurso desprovido,
com observação. Tendo em vista o tempo considerável transcorrido
desde o ajuizamento da demanda, atentando-se para o princípio da
razoável duração do processo, e ponderando sobre todas as provas
realizadas e as medições já existentes nos autos, a magistrada
prolatou sentença, destacando a medição de ruídos exacerbados em
horários onde a empresa não poderia estar operando. O juiz é
destinatário das provas e a ele compete avaliar a pertinência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
prova, com base no princípio do livre convencimento motivado ou
da sua persuasão racional, indeferindo as diligências inúteis ou
protelatórias, nos termos do artigo 370 e 371, do CPC. Cabe ao juiz
valorar os elementos de prova, conferindo a cada um, ou ao
conjunto, o valor que considera adequado. Bem por isso, não há
que se cogitar de anulação da sentença por violação ao
contraditório e à ampla defesa. A situação vivenciada e os episódios
narrados, corroborados pela prova produzida, revelam um quadro
de nocividade ao sossego da vizinhança, sendo os barulhos emitidos
perturbadores e superiores aos níveis razoáveis permitidos. Bem se
vê que o direito do autor está albergado pelo artigo 1.277 do Código
Civil, na medida em que "tem o direito de fazer cessar as
interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde" dos
que habitam o imóvel, provocadas pela utilização da propriedade
vizinha. Cabe à ré, portanto, ressarcir o autor pelos danos causados
em razão dos ruídos excessivos com perturbação do
sossego. (TJSP;
Apelação
Cível
3002855-86.2013.8.26.0084;
Relator: Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 4a Vara; Data do
Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020)
=====
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E
NÃO FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Alegação de impossibilidade de limitação nos
procedimentos de carga e descarga em via pública. Supermercado
da ré que se utiliza da via pública indevidamente. Municipalidade
que confirmou o horário de funcionamento e a necessidade de
apresentação de relatório de impacto de trânsito para uso da via.
Documento não providenciado pela ré. Limitação do horário e dos
veículos de carga e descarga na vizinhança localizada em área
residencial. Cabimento. Ré que não se desincumbiu de provar que a
área está realmente em zona mista. Autora que regularmente
exerce seu direito de fazer cessar interferência prejudicial a
seu sossego. Exegese do art. 1.277, do Código Civil.
Precedentes da Corte. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0002965-78.2011.8.26.0223; Relator:
Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarujá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2020;
Data de Registro: 12/08/2020)
=====
CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. USO NOCIVO DA PROPRIEDADE.
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RUÍDO EXCESSIVO. PROVA TÉCNICA
SUFICIENTE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
VERIFICADO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO. PERTURBAÇÃO DO
SOSSEGO CONFIGURADA. ART. 1.277, CC COMINAÇÃO DE MULTA.
AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
dirigente do processo, é quem determina as provas necessárias à
instrução processual, indeferindo as diligências inúteis (art. 370 do
CPC/2015), cabendo-lhe apreciar livremente a prova, atendendo
aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não
alegados pelas partes, devendo, necessariamente, indicar os
motivos que formaram seu convencimento (art. 373 do CPC/2015).
E, ao contrário do afirmado pela parte apelante, a dilação probatória
era desnecessária. Outrossim, sem prejuízo, não há nulidade. 2.
Conjunto probatório que corrobora a assertiva de que o
demandado produz, costumeiramente, ruído excessivo. A
demanda é procedente, nos termos do art. 251 do Código
Civil, que trata das obrigações de não fazer, condenando-se
o demandado a se abster de produzir ruído excessivo, para
que não perturbe o sossego, sob pena de incidência de
multa. 3. Recurso improvido, com observação. (TJSP; Apelação
Cível 1015271-58.2016.8.26.0006; Relator: Artur Marques; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha
de França - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data
de Registro: 15/04/2020)
Tem-se, assim, que nada veio aos autos a
autorizar a reforma da r. sentença monocrática, proferida por
quem, estando muito mais perto das partes e da causa, pode
melhor sentir.
Com aplicação do disposto no art. 85, § 11, do
CPC, majoro os honorários advocatícios a R$ 6.000,00.
Diante do exposto, sem se olvidar ao art. 252
do Regimento Interno deste Tribunal, nego provimento ao
apelo da requerida.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado